Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESCRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA E MODO DE SER DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO DERIVADA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO. SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA (PACTA SUNT SERVANDA). RÉU. ENCARGO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA PROPOSITURA DA DEMANDA TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO. PETIÇÕES. PROTOCOLO. DENTRO DO PRAZO. DESÍDIA. NÃO DEMONSTRADA. ENCARGO PROBATÓRIO. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ASSIMILAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO. ILÍCITO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS. NÃO DEMONSTRADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EVENTUAL E PROVÁVEL. INDICAÇÃO. NÃO REALIZADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).
2. A efetivação dos serviços contratados mediante o patrocínio do contratante em ação trabalhista, irradiando ao advogado contratado a indispensabilidade de ser remunerado pelos serviços que executara, enseja que, à míngua de elementos a indicaram a inexecução, total ou parcial, do objeto contratado ou a superveniência de fatores extraordinários, os honorários contratuais que lhe são devidos sejam arbitrados nos estritos termos do convencionado, à medida em que, ressalvadas as excepcionais hipóteses de intervenção estatal na liberdade de contratação, os pactos são dotados de força obrigatória (pacta sunt servanda).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados de forma escrita, que teriam sido prestados, mas não adimplidos, cumpre ao réu demonstrar fatos a infirmar a legitimidade da cobrança, notadamente diante da imputação de desídia no labor exercido pelo patrono contratado.
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor efetivamente comprovara a prestação dos serviços advocatícios para os quais fora contratado, tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), mas não tendo, lado outro, o réu apresentado elementos a infirmar essa apreensão nem a subsidiar sua pretensão reconvencional, sobressai impassível o inexorável lastro do aduzido pelo demandante, revelando-se apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.